Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714049-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: FRANCISCO NETO BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Busca e Apreensão – Emenda à Inicial – Ausência de Cunho Decisório. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO GM S.A. contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, em Ação de Busca e Apreensão, por meio da qual foi determinada a emenda à Inicial para comprovar a constituição do réu em mora, bem como a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132). Em suas razões recursais, o agravante alega ser indispensável a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da possibilidade de lesão grave, de difícil e incerta reparação, consistente na possibilidade de ocultação do bem ou até mesmo perecimento do objeto em razão de acidente ou furto do veículo. No mérito, pugna pela concessão da Liminar para possibilitar a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, conforme se observa (ID 134949493 dos autos principais): “1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte requerente limitou-se a apresentar a petição de ID 128628338, que se traduz em pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 125053163). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Conforme destacado na decisão de ID 125053163, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 117282366), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente três vezes". 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 27/01/2022 e em 18.05.2022 (ID 112680323 e ID 12505163), a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 9. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente,pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 10. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 128628338. 11. Emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 12. Prazo derradeiro: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 13. Alerto a parte que não será concedida nova oportunidade para cumprimento.” Como se verifica no artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da Petição Inicial não contém conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo um dever atribuído ao Juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente essa decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. Nesse sentido, vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO INSTRUMENTAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. ARTIGO 1001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão 1315202, 07447334320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Recurso conhecido, mas desprovido.” (Acórdão 1165634, 07223183720188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (omissis) 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível" (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) Não obstante isso, a possibilidade de se reconhecer natureza decisória à determinação de emenda da Petição Inicial e, assim, a admissibilidade do recurso interposto, configuraria, em verdade, afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância. No caso em espécie, insta salientar que os autos foram suspensos até a conclusão dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da inércia do agravante em atender às determinações de emenda à Inicial, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora. O Juiz a quo, inclusive, facultou ao autor a opção pela conversão do pedido de Busca e Apreensão em Ação Executiva, consoante dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. Portanto, considerando não ter sido a inicial recebida na origem, vislumbro que falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator